Tribunal: TJSP
Processo: 1047647-96.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE EXAME. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência do pedido inicial, para condenar a ré à obrigação de fazer consistente em autorizar e custear o exame de Cistoscopia, confirmando-se a liminar. Insurgência do autor. Pretensão de condenação da ré ao pagamento de danos morais. Não

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE EXAME. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência do pedido inicial, para condenar a ré à obrigação de fazer consistente em autorizar e custear o exame de Cistoscopia, confirmando-se a liminar. Insurgência do autor. Pretensão de condenação da ré ao pagamento de danos morais. Não acolhimento. Peculiaridades dos autos que não indicam que o inadimplemento contratual agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado e violou direitos da personalidade. Caso em que o exame não foi prescrito em caráter de urgência e foi comprovado apenas um único contato do autor diretamente junto à ré, para localização de prestadores credenciados. Ausência, ademais, de notícia de potencial prejuízo causado à saúde do beneficiário. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v. 42869).